Tribunal: TJDFT
Processo: 0749818-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. FATOS SUPERVENIENTES. CONEXÃO. PREVENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA REJEITADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento em litispendência.
2. A ação foi proposta para cobrança e indenização decorrentes de rescisão contratual unilateral e alegados prejuízos materiais e morais.
3. O juízo de origem entendeu que a demanda reproduz ação anterior em trâmite perante a Justiça do Estado de São Paulo, envolvendo as mesmas partes e relação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Questões em discussão: (i) discute-se, preliminarmente, se a apelação deve ser conhecida, diante da alegada ausência de impugnação específica à sentença, e se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. (ii) saber se há litispendência entre a presente ação e a demanda anteriormente ajuizada, diante da alegada identidade de partes, causa de pedir e pedidos; e (iii) saber se, afastada a litispendência, há conexão entre os processos a justificar a reunião para julgamento conjunto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apelação impugna o fundamento central da sentença, ao sustentar a inexistência de litispendência entre as demandas, razão pela qual não há violação ao princípio da dialeticidade. A eventual deficiência técnica ou insuficiência dos argumentos não autoriza, por si só, o não conhecimento do recurso.
6. A multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, com enquadramento nas hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se verifica, por ora, no caso concreto.
7. A litispendência exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do CPC.
8. Embora as partes sejam as mesmas, não há identidade de causa de pedir, pois a ação em trâmite no Estado de São Paulo se fundamenta em inadimplementos ocorridos durante a execução contratual, enquanto a presente demanda decorre de fato superveniente consistente na rescisão unilateral do contrato.
9. Também não há identidade de pedidos, uma vez que a ação paulista busca valores pretéritos, ao passo que a presente ação inclui indenizações decorrentes da ruptura contratual, lucros cessantes e danos morais.
10. A ausência de identidade absoluta afasta a litispendência e impede a extinção do processo sem resolução de mérito.
11. As demandas, contudo, são conexas, pois derivam da mesma relação contratual e envolvem controvérsias comuns, o que pode gerar risco de decisões conflitantes.
12. A ação anteriormente distribuída fixa a prevenção do juízo, devendo os processos ser reunidos para julgamento conjunto, nos termos dos arts. 55 e 59 do CPC.
IV. DISPOSITIVO:
13. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e afastar a litispendência, reconhecendo-se a conexão entre as demandas, com determinação de remessa dos autos ao juízo prevento. Pedido de multa por litigância de má-fé afastado.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A litispendência exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, não se configurando quando a nova ação se fundamenta em fato superveniente.
2. A existência de relação contratual comum e risco de decisões conflitantes autoriza o reconhecimento da conexão e a reunião dos processos no juízo prevento”.